Tribunal: TJDFT
Processo: 0713976-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA. MAJORAÇÃO DA PENA EM FRAÇÃO SUPERIOR. CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E GRAVIDADE CONCRETA. REVISÃO ADMITIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão Criminal redigida inicialmente por petição de próprio punho e posteriormente complementada pela Defensoria Pública do Distrito Federal e Territórios, com fundamento nos incisos I e III do art. 621 do Código de Processo Penal. O pedido revisional visou à reanálise da dosimetria da pena fixada nos autos da ação penal no 0043502-75.2000.8.07.0015, especificamente quanto à fração de aumento aplicada em razão da continuidade delitiva específica, sob alegação de excesso. A defesa requereu a readequação da pena de 12 anos e 8 meses, sustentando que a majoração correspondente ao dobro seria desproporcional, propondo como mais adequada a fração de 1/4. As demais condenações foram analisadas e expressamente afastadas da pretensão revisional. A Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo não conhecimento e, subsidiariamente, pela improcedência do pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a fração de aumento da pena fixada em razão da continuidade delitiva específica — correspondente ao dobro da pena-base — revela-se desproporcional, em afronta à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, de modo a justificar a redução da reprimenda por meio de revisão criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revisão criminal é cabível quando há erro na aplicação da lei penal, nos termos do art. 621, I e III, do CPP, sendo legítima sua utilização para rediscussão da dosimetria da pena quando demonstrado excesso ou ilegalidade manifesta.

4. Como o acórdão condenatório reconheceu a prática de quatro roubos qualificados em sequência, praticados com emprego de armas de fogo, concurso de agentes, violência real e uso de vítimas como reféns, caracterizando continuidade delitiva específica nos moldes do art. 71, parágrafo único, do Código Penal, nega-se a revisão.

5. Se a majoração da pena em fração correspondente ao dobro encontra respaldo na jurisprudência consolidada do STJ, que admite frações superiores ao 1/6 quando presentes circunstâncias concretas de maior gravidade, número elevado de infrações e violência exacerbada, ela deve ser mantida.

6. A continuidade delitiva específica permite a exasperação da pena até o triplo, desde que fundamentada em elementos concretos, o que ocorreu no caso, com base na organização e execução sequencial dos crimes, em contexto de especial vulnerabilidade das vítimas.

7. Não havendo ilegalidade na dosimetria da pena, tampouco fato novo ou prova inédita apta a desconstituir o julgado, é incabível a revisão criminal como sucedâneo recursal para revaloração de critérios legítimos ou aplicação retroativa de entendimentos jurisprudenciais posteriores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Revisão admitida. Pedido improcedente.

Tese de julgamento:

1. A fração de aumento da pena em razão da continuidade delitiva específica pode superar 1/6, inclusive atingir o dobro, quando presentes circunstâncias concretas de elevada gravidade dos fatos, como a reiteração criminosa com uso de armas, violência real e planejamento sequencial.
2. A revisão criminal não se presta à mera reanálise da dosimetria da pena com base em evolução jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da condenação.
3. A individualização da pena deve observar os critérios de proporcionalidade, legalidade e fundamentação concreta, sendo legítima a majoração da pena-base até o triplo nas hipóteses do art. 71, parágrafo único, do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 621, I e III; CP, art. 71, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 124945, APR1980199, Rel. Des. Pedro Aurélio Rosa de Farias, 1a Turma Criminal, j. 03.02.2000, DJe 03.05.2000; TJDFT, 0726783-55.2019.8.07.0000, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, j. 02.03.2020.